Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça.

2. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC.

4. A concessão dessa benesse exige que o beneficiário demonstre efetivamente a hipossuficiência econômica alegada.

5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.